Tribunal: STF
Processo: HC 245144
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto. Reiteração delitiva. 5 (cinco) condenações anteriores definitivas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Anastacio de Araujo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial 2.094.942/MG (evento 4, fls. 154-6).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal (evento 4, fls.18-24). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Alega ínfimo o valor da coisa furtada (R$ 45,00 reais) e destaca que o bem foi restituído à vítima, em sua integralidade. Argumenta que “a reiteração delitiva do paciente não impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes, apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados”. Requer a absolvição do paciente por atipicidade da conduta e, sucessivamente, o abrandamento do regime de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4, fl. 154):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias destacaram a multirreincidência do réu – que ostenta cinco condenações anteriores a título de maus antecedentes e reincidência, inclusive, por delitos contra o patrimônio – circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância.



    2. Agravo regimental não provido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O Tribunal local não acolheu a atipicidade da conduta ao seguinte fundamento (evento 4 - fls. 73-77):



    “(...).



    Inicialmente, anoto que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo teor do APFS de fls. 02106, auto de apreensão de fI. 10, termo de restituição de fI. 21, boletim de ocorrência de fls. 22/24, auto de avaliação indireta de fI. 32, além das provas orais colhidas nos autos. 



    Na verdade, a combativa Defensoria Pública almeja a absolvição de Alexandre por aplicação do princípio da insignificância, o que, a meu ver, não se mostra viável. 



    (...)



    No presente caso, verifica-se que Alexandre é multireincidente, possuidor de maus antecedentes, ostentando condenações anteriores, inclusive pela prática de crime contra o patrimônio, conforme se verifica na CAC de fls. 35/38. 



    Inviável, portanto, ignorar tais fatos para a aferição do merecimento subjetivo do réu, porquanto, como visto, a prática de furto não é um acontecimento isolado em sua vida. 



    Em outras palavras, o sentenciante deve levar em considerações as condições subjetivas do acusado e a lesão causada por ele ao bem jurídico tutelado para aquilatar a necessidade, ou não, da reprimenda. 



    Como visto, a contumácia do réu na prática de crimes torna imprescindível a aplicação da sanção, principalmente para o fim de prevenir futuras infrações. 



    (...)



    Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, inviável o acolhimento do pleito absolutório, razão pela qual mantenho a condenação de Alexandre Anastácio de Araújo nas disposições do ad. 155, caput, do Código Penal.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que (evento 4, fls. 155-6):



    “Na hipótese, o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, diante a multirreincidência do réu – que ostenta cinco condenações anteriores a título de maus antecedentes e reincidência, inclusive por delitos patrimoniais –, o que configura a reiteração delitiva. Confira-se (fls. 218-221, grifei):



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, por haver furtado "03 (três) mudas de plantas avaliadas em R$ 45,00" (fl. 2).



    A Corte estadual negou provimento ao apelo defensivo e afastou a incidência do princípio da insignificância, nos seguintes termos (fl. 174, grifei):



    ‘No presente caso, verifica-se que Alexandre é multireincidente, possuidor de maus antecedentes, ostentando condenações anteriores, inclusive pela prática de crime contra o patrimônio, conforme se verifica na CAC de fls. 35/38.



    Inviável, portanto, ignorar tais fatos para a aferição do merecimento subjetivo do réu porquanto, como visto, a prática de furto não é um acontecimento isolado em sua vida.



    Em outras palavras, o sentenciante deve levar em considerações as condições subjetivas do acusado e a lesão causada por ele ao bem jurídico tutelado para aquilatar a necessidade, ou não, da reprimenda.



    Como visto, a contumácia do réu na prática de crimes torna imprescindível a aplicação da sanção, principalmente para o fim de prevenir futuras infrações.’



    Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.



    As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade jurídica de incidência da pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em 15/9/2020.



    Por oportuno, ressalto que, por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado, compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos da conduta delitiva e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.



    Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.



    Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.



    O exame desses dados alinha-se com o princípio da isonomia, pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade.



    Na espécie, o Juiz de primeiro grau apontou a existência de cinco condenações a título de maus antecedentes e reincidência e registrou que "o acusado é multireincidente conforme a CAC de f.. 50/53, ostentando inclusive condenações definitivas por delitos patrimoniais" (fl. 120).



    Assim, em que pese o valor da res furtiva, entendo não ser viável a incidência do princípio da insignificância, diante da recidiva criminal do réu, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    [...] 



    No mesmo sentido, o Ministério Público Federal asseverou que, "na espécie, não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva e o contexto da prática dos crimes. Elucidou a instância de origem a habitualidade delitiva do agravante, que possui maus antecedentes em delito patrimonial" (fl. 214).



    Portanto, não obstante o reduzido valor da res furtiva, e ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, não evidenciados, pelo indicativo de atividade criminal habitual do paciente, o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu: “O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato” (HC 221.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023); “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a prática reiterada de conduta criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância” (ARE 1.446.806- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 1.9.2023); “Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante” (HC 228.051-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.9.2023); “A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (furto praticado durante a madrugada, em concurso de pessoas e mediante arrombamento). 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignificância, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da situação de bagatela” (HC 227.410-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.10.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente